Tribunal: TCU
Processo: 036.321/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de apoio às atividades de desapropriação, remoção e reassentamento, entre outras necessárias às obras de duplicação da BR-316/PA. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 165/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit no estado do Pará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada no Acórdão 2497/2023-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 165/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de motivação dos atos administrativos, uma vez que não ficou devidamente esclarecido o motivo pelo qual a elaboração da "Planta de Valores Genéricos" foi considerada completamente distinta do "Relatório Genérico de Valores", cuja decisão resultou na inabilitação de licitante, com infringência ao art. 50, incisos I e V, § 1o, da Lei 9.784/1999; 9.3.2. inabilitação indevida de licitante sob o argumento de que a empresa, em conluio com sua sócia, comprometeu a lisura do certame, mas sem indícios minimamente razoáveis de que a empresa procurou burlar o resultado da licitação nos moldes descritos pelo Acórdão 754/2015-TCU-Plenário ; 9.3.3. desclassificação indevida de licitante sob o argumento de que a empresa apresentou proposta de preços com data de validade em desacordo com o edital, sem considerar que a proposta atendia expressamente ao que dispunha o item 8.14 do termo de referência, e que poderia ser corrigida mediante diligência, por se tratar de mero erro formal, contrariando a jurisprudência do TCU sobre o tema, a exemplo dos Acórdãos 1.217/2023 e 3.340/2015, ambos do Plenário; 9.3.4. desclassificação indevida de licitante que apresentou proposta de preços ajustada com diferença de quatro centavos em relação ao lance final, em situação que poderia ter sido retificada em sede de diligência, por se tratar de mero erro formal, contrariando a jurisprudência do TCU indicada no subitem anterior, e ainda com solução prevista no item 8.10 do próprio edital; 9.3.5. inabilitação indevida de licitante ao exigir requisitos de qualificação técnica para o profissional assistente social que não estavam expressamente previstos na fase de habilitação, contrariando as disposições do edital e da jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 526/2013-TCU-Plenário ; 9.4. notificar o órgão e o interessado sobre o teor da presente deliberação.